Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIDA. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. TRATAMENTO. TRANSTORNO. ESPECTRO AUTISTA. AUTORIZAÇÕES SEMANAIS. DESCONTINUIDADE. NEGATIVA. ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 465/2021. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. TABELA. CONSELHO. SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) se a apelação atendeu ao requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal; ii) a existência de responsabilidade de cooperativa médica integrante do Sistema Unimed; iii) o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; iv) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA); v) se a exigência de autorização semanal configurou negativa de cobertura; e vi) os parâmetros adotados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
4. As unidades cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis, ainda que possuam personalidade jurídica e bases geográficas distintas.
5. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil traz a regra de distribuição do ônus probatório. Estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. A Resolução Normativa n° 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n° 465/2021 para estabelecer a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares para os pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.
7. A exigência de autorização semanal para tratamentos prescritos de forma sequencial ou contínuos violou o art. 16 da Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
8. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.

Tese de julgamento: ­“1. A Resolução Normativa n° 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n° 465/2021 para estabelecer a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares para os pacientes com transtornos globais do desenvolvimento. 2. A exigência de autorização semanal para tratamentos prescritos de forma sequencial ou contínuos violou o art. 16 da Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4°; Lei n° 14.454/2022; ANS, Resoluções Normativas n° 465/2021, 469/2021, 539/2022 e 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n° 2.135.060/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.6.2025; TJDFT, ApCiv 0707125-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 15.5.2024.